Tribunal: TJPA
Processo: 0815574-29.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815574-29.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LORENA CAROLINE LIMA PARENTE

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0815574-29.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: LORENA CAROLINE LIMA PARENTE
(DEFENSORIA PÚBLICA)

AGRAVADA: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVOGADO DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO AMBÍGUA. DIREITO À INFORMAÇÃO. RISCO DE DANOS IRREPARÁVEIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por consumidora em face de decisão interlocutória proferida em ação revisional cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais. A agravante alegou abusividade na cobrança de coparticipação no valor de R$ 3.270,08, referente à internação psiquiátrica prolongada, sustentando que a cláusula contratual que previa tal cobrança não foi redigida com clareza nem destaque. Requereu a suspensão da cobrança, a emissão de boleto apenas com a mensalidade regular e a abstenção de negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a cobrança de coparticipação por internação psiquiátrica prolongada, superior a 30 dias, encontra respaldo em cláusula contratual clara, destacada e suficientemente informada, a ponto de justificar o indeferimento da tutela de urgência em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor exige que cláusulas limitativas de direitos em contratos de adesão sejam redigidas com destaque e clareza, de modo a permitir ao consumidor plena compreensão das obrigações assumidas.

4.

A cláusula de coparticipação prevista no contrato de plano de saúde da agravante utiliza expressões ambíguas como “
poderá
” e “
excepcionalmente
”, o que compromete a transparência da obrigação e viola o dever de informação.

5.

Ainda que a legislação e a jurisprudência reconheçam a validade da cláusula de coparticipação quando expressamente pactuada e informada, sua exigibilidade, no caso concreto, depende da efetiva clareza contratual, ausente na hipótese.

6.

Verifica-se risco de dano irreparável à agravante, portadora de transtorno afetivo bipolar e transtorno esquizoafetivo, diante da possibilidade de suspensão do tratamento por inadimplência e negativação, o que justifica a tutela de urgência para assegurar a continuidade da assistência médica.

7.

A presença dos requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — justifica a concessão da medida liminar anteriormente indeferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Cláusula contratual que prevê coparticipação em plano de saúde deve ser redigida com clareza e destaque, sob pena de ineficácia em desfavor do consumidor. 2. A cobrança de valores com base em cláusula ambígua viola o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. 3. Em casos de risco à saúde do consumidor, especialmente em situações de vulnerabilidade psiquiátrica, é cabível a concessão de tutela de urgência para garantir a continuidade do tratamento.

-------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III; 47; 54, §§ 3º e 4º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.809.486/SP (Tema 1.032), Rel. Min. Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, DJe 16.12.2020.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0815574-29.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: LORENA CAROLINE LIMA PARENTE
(DEFENSORIA PÚBLICA)

AGRAVADA: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVOGADO DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento c/c pedido de efeito suspensivo
, interposto por
Lorena Caroline Lima Parente
, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos de
Ação de Revisão de Faturas de Plano de Saúde por Cobrança Abusiva com Pedido de Tutela de Urgência e Danos Morais
, ajuizada pela agravante, em desfavor de Unimed de Belém Cooperativa de Trabalho Médico (processo nº 0864810-17.2024.8.14.0301) – indeferiu a liminar pleiteada.

Em suas razões, a recorrente alega que houve abusividade na cobrança de coparticipação por parte do plano de saúde agravado, referente à sua internação psiquiátrica, cujo plano contratual previa cobertura integral dos serviços, sem a inclusão de coparticipação.

Argumenta que a cláusula que estabelece a coparticipação de 30% para internações superiores a 30 dias não foi redigida com o devido destaque ou clareza, violando o direito de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que a cobrança indevida pode resultar em prejuízos irreparáveis, como o inadimplemento do plano de saúde, com possibilidade de suspensão ou cancelamento do serviço em um momento crítico de sua saúde mental, já que é portadora de transtorno afetivo bipolar e transtorno esquizoafetivo, condições graves que necessitam de cuidados contínuos.

Por esses motivos, pleiteia a concessão de tutela antecipada para suspender a cobrança da coparticipação e a emissão de boletos somente com o valor da mensalidade regular.

Os autos vieram-me distribuídos, oportunidade em que deferi o pedido de efeito suspensivo, “
para determinar a suspensão da cobrança do boleto de R$ 3.270,08, referente à internação da agravante e mais a mensalidade de março de 2024, devendo a agravada abster-se de inscrever a autora nos Órgãos protetores de crédito por esta dívida, ordenando, ainda, que a recorrida emita boletos para pagamento apenas da mensalidade de março de 2024, sem a inclusão da coparticipação, ao menos até o julgamento definitivo deste recurso
”.

Agravo interno interposto pelo plano de saúde.

Contrarrazões apresentadas ao agravo de instrumento, sendo postulado o desprovimento do recurso.

É o relatório
.

Feito incluso na pauta de julgamento desta sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0815574-29.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: LORENA CAROLINE LIMA PARENTE
(DEFENSORIA PÚBLICA)

AGRAVADA: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVOGADO DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço
do recurso, porquanto presentes seus pressupostos legais, assentando a prejudicialidade do agravo interno interposto uma vez que o feito já encontra pronto para julgamento definitivo.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se a cobrança de coparticipação em internação psiquiátrica superior a 30 dias, no caso concreto, está respaldada em cláusula contratual clara e adequadamente informada, a justificar a negativa da tutela em 1º grau.

O ordenamento jurídico tem como princípios fundamentais a boa-fé objetiva e o direito à informação adequada e clara. Nos contratos de adesão, a lei exige que as cláusulas limitativas de direito sejam redigidas com destaque e clareza, sendo certo que eventuais ambiguidades devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor.

No caso, a agravante demonstrou que a cláusula de coparticipação, tal como redigida, apresenta termos ambíguos (“
poderá
”, “
excepcionalmente
”), que dificultam a compreensão imediata do alcance da obrigação financeira, o que vulnera o dever de informação.

Por sua vez, a agravada alegou a legalidade da cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada, respeitado o teto de 50%.

Desse modo, entendo que, embora a coparticipação seja admitida em abstrato pela legislação e pelo STJ, sua exigibilidade neste caso concreto encontra óbice na ausência de clareza e destaque suficientes da cláusula contratual, que induz interpretação confusa.

Além disso, verifico
periculum in mora
qualificado: o boleto já inclui valor elevado (R$ 3.270,08), há risco de inadimplência e negativação, e a consumidora enfrenta quadro psiquiátrico grave, com histórico de internações e tentativas de suicídio, de modo que a interrupção ou suspensão do tratamento pode trazer prejuízo irreversível à sua saúde.

Concluo, assim, que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, recomendando-se a concessão da tutela de urgência para preservar a continuidade da cobertura até que, em dilação probatória, se esclareça a efetiva validade da referida cláusula de coparticipação.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento

ao agravo de instrumento, para reformar a decisão de 1º grau e conceder a tutela de urgência, a fim de: (i) suspender a cobrança da coparticipação de R$ 3.270,08 e da mensalidade de março/2024 incluída no mesmo boleto; (ii) determinar a não negativação da agravante; e (iii) ordenar a emissão de boleto separado apenas com a mensalidade do plano, até o julgamento do mérito da ação de origem.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém (PA), data registrada no sistema

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 30/09/2025